Tribunal: TJPA
Processo: 0807537-65.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807537-65.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0807537-65.2020.8.14.0028

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL A AGÊNCIA BANCÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LEI LOCAL SOBRE TEMPO DE ESPERA EM FILA. LEGITIMIDADE DO PROCON. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VALIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da cobrança da multa administrativa inscrita na CDA nº 974/2019, decorrente de Auto de Infração nº 20/2017 do PROCON municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a CDA preenche os requisitos de certeza e liquidez previstos na LEF e no CTN; (ii) definir se a legislação municipal que disciplina tempo de espera em fila de banco é constitucional e se confere competência ao PROCON para aplicar a multa; (iii) examinar se o valor da penalidade mostra-se desproporcional ou confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON municipal possui poder de polícia para fiscalizar e sancionar infrações ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive aplicando multas administrativas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O STF já decidiu que leis municipais que fixam tempo máximo de espera em filas bancárias são constitucionais, por versarem sobre interesse local.

5.

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, não afastada pelo apelante, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo pela Fazenda Pública.

6.

A multa de R$ 28.695,00 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais) foi fixada dentro dos limites do CDC e do Decreto nº 2.181/97, observando critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica, não configurando confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O PROCON municipal possui competência para aplicar multa administrativa em razão de descumprimento de legislação local que regula tempo de espera em filas bancárias.

2.

É constitucional a lei municipal que disciplina tempo de atendimento bancário, por se tratar de matéria de interesse local.

3.

A CDA regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao executado o ônus de comprovar eventual nulidade.

4.

A multa administrativa fixada dentro dos limites legais não configura confisco, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; art. 30, I; art. 37, caput; art. 150, IV. CTN, art. 202. LEF, art. 2º, §§5º e 8º. CDC, arts. 56 e 57. CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º e 11; art. 1.026, §2º. Decreto nº 2.181/97, art. 28. Lei Municipal nº 15.211/1998 (com alterações da Lei nº 17.535/2012). Decreto Municipal nº 090/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1547528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/11/2019; AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/09/2015; TJPA, Ap. Cív. 2018.01958653-69, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07/05/2018; TJ-SC, AC 2010.080930-6, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 30/06/2011; STF, AgR ARE 1195639/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/08/2019; STF, RE 610221/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20/08/2010; STF, RE 432789/SC, Rel. Min. Eros Grau, DJ 07/10/2005; STJ, AgInt no REsp 1650615/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13/04/2018; TRF1, AC 00783913220124019199, Rel. Des. Fed. João Batista Moreira, DJe 24/08/2021.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Marabá, julgou improcedentes os pedidos e determinou o prosseguimento da execução, com condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Historiando os fatos, BANCO BRADESCO S/A ajuizou a ação suso mencionada (Embargos à Execução Fiscal) em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, alegando, em síntese, que a execução fiscal que originou a oposição dos embargos decorre de multa administrativa aplicada pelo PROCON local, vinculada ao Auto de Infração nº 20/2017 e inscrita na Certidão de Dívida Ativa nº 974/2019.

Sustentou, na inicial dos embargos, nulidade formal da CDA pela ausência de elementos essenciais de liquidez (especialmente no tocante à metodologia de cálculo de juros e correção), inconstitucionalidade de leis municipais utilizadas como fundamento sancionatório, ilegalidade da incidência de encargos financeiros em patamar superior à taxa SELIC, desproporcionalidade do valor aplicado, qual seja, R$ 28.695,00 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais), e nulidade do processo administrativo por insuficiência probatória quanto à infração.

Do contexto fático-administrativo constante da sentença, extrai-se que a fiscalização ocorreu in loco em 05/09/2017, na agência situada na Av. Nagib Mutran, nº 343, com constatação de tempo de espera superior a 30 minutos, sendo a autuação amparada no CDC (arts. 56 e 57) e na Lei Municipal nº 15.211/1998 (com alteração da Lei nº 17.535/2012), além do Decreto Municipal nº 090/2010, que disciplina a dosimetria.

Em síntese, postulou-se a desconstituição do título executivo pela nulidade da CDA e, subsidiariamente, a redução do
quantum
sancionatório reputado desarrazoado e de efeito confiscatório, bem como a adequação dos critérios de atualização do débito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27648890), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por BANCO BRADESCO S.A., determinando o prosseguimento da execução fiscal em todos os seus termos. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação (ID 27648891). Inicialmente, nas razões de apelação, o recorrente desenvolve, em síntese, as seguintes teses.

Em primeiro lugar, sustenta a nulidade formal da CDA que aparelha a execução, por ofensa aos arts. 2º da Lei nº 6.830/80 e 202 do CTN, pois o título não permitiria a compreensão objetiva da composição do débito, limitando-se a mencionar genericamente fundamentos legais sem explicitar a metodologia de cálculo dos encargos (juros e correção), o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório; requer, assim, a declaração de nulidade do título e, subsidiariamente, sua substituição, com devolução de prazo para embargos (art. 2º, §8º, LEF).

Em segundo lugar, afirma a desproporcionalidade e o caráter confiscatório da multa administrativa imposta, cujo valor aponta em R$ 28.695,00 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais), por não haver dano concreto, reincidência ou dolo, aduzindo que a sanção foi aplicada em “patamar máximo”, sem critérios objetivos de dosimetria identificáveis no caso concreto, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estendendo ao campo sancionatório a vedação constitucional ao confisco (art. 150, IV, CF), além de invocar o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

Em terceiro lugar, aponta nulidade do processo administrativo por ausência de elementos probatórios mínimos da infração e, ainda, a ilegalidade da aplicação de encargos superiores à SELIC.

Ao final, formula pedido de provimento integral para reformar a sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais e devolução do valor eventualmente depositado/garantido; por cautela, prequestiona a matéria, mencionando, entre outros, o art. 150, IV, da CF e o art. 5º, LV, da CF (além do art. 27, §8º, da Lei 9.514/97).

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Marabá (ID 27648894). Inicialmente, o apelado sustenta a regularidade formal da CDA, com observância aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da LEF, ressaltando a presunção de certeza e liquidez do título e a suficiência da referência aos dispositivos legais que habilitam o cálculo dos acréscimos, à luz, inclusive, da Súmula 559 do STJ (desnecessidade de demonstrativo de cálculo na petição inicial da execução fiscal).

Rechaça, também, a alegação de desproporcionalidade/confisco, afirmando que o procedimento sancionatório observou o CDC (arts. 56 e 57) e as normas locais, notadamente o Decreto Municipal nº 90/2010, que estabelece critérios objetivos de graduação, circunstâncias atenuantes/agravantes e redução de multa, o que teria reduzido o poder discricionário e assegurado previsibilidade e segurança jurídica.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e requer a majoração dos honorários na forma do art. 85, §11, do CPC, até o percentual de 20%.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27835707, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, e a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer do caso nos autos (ID 27944906), onde se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial na qualidade de custos legis, por não se verificar, na espécie, hipótese do art. 178 do CPC (interesse público/social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra), retornando os autos para os ulteriores de direito, com fundamento, também, na Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido,

passando à análise de mérito.

A controvérsia reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra a cobrança da multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, em decorrência de descumprimento da legislação local que regulamenta o tempo de espera em filas bancárias.

Inicialmente, importa consignar que o PROCON municipal é órgão legítimo para aplicar multa administrativa à agência bancária que descumpre a legislação de interesse local e as normas do Código de Defesa do Consumidor. O fundamento dessa legitimidade está no poder de polícia que lhe é conferido, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco.
5.
É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990.
Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/11/2019) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3.
"
Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
.
Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária
.
" (REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/09/2015). (Grifei)

Do mesmo modo, este Tribunal e outros Tribunais pátrios têm reiteradamente reconhecido a competência do PROCON municipal para aplicar penalidades administrativas:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. 1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente;
3.
O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido;
4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-22) (Grifei)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA APLICADA À AGÊNCIA BANCÁRIA QUE DEIXA DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - LIMITAÇÃO DE TEMPO DE ESPERA DE CLIENTES PARA ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO
- AUSÊNCIA DE MÁQUINA DISTRIBUIDORA DE SENHA - IMPOSIÇÃO ADVINDA DE LEI MUNICIPAL - VÍCIO DE INICIATIVA - INOCORRÊNCIA -
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA VERIFICADA - ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL INEXISTENTE - MULTAS FIXADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO. Como já decidiu o STF (RE n. 432.789-9/SC, Rel. Min. Eros Grau), é constitucional, por ser de iniciativa do Município, em face do interesse local, sem qualquer invasão à competência legislativa da União para regular e fiscalizar as atividades finalísticas das instituições financeiras, e sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia, a lei municipal que exige a distribuição de senhas e o atendimento dos clientes em tempo máximo, nas agências bancárias, com previsão de multas pelo descumprimento da norma. Não se afigura desproporcional a aplicação da multa em grau máximo se resta comprovado nos autos que a agência bancária, mesmo tendo sido notificada várias vezes, nega-se a respeitar a legislação municipal que exige a distribuição de senhas e regulamenta o tempo de espera de clientes em fila de banco. Fixados os honorários advocatícios com razoabilidade, de acordo com a complexidade da causa nos autos dos embargos à execução fiscal, não prospera a irresignação do município em relação ao valor determinado pela sentença. (TJ-SC - AC: 20100809306 Tubarão 2010.080930-6, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/06/2011, Quarta Câmara de Direito Público) (Grifei)

Quanto ao argumento de inconstitucionalidade da legislação municipal que prevê sanções pelo descumprimento de normas relativas ao tempo de atendimento bancário, impende consignar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, pela
constitucionalidade
de tais leis, por se tratarem de matéria de interesse local:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPO DE ESPERA EM FILA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF - AgR ARE 1195639/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 29/08/2019).

“DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (STF - RE 610221/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 20/08/2010).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. FILA. TEMPO DE ESPERA. LEI MUNICIPAL. NORMA DE INTERESSE LOCAL. LEGITIMIDADE.” (STF - RE 432789/SC, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 07/10/2005).

No que tange à alegação de nulidade da CDA, cumpre anotar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor demonstrar vício formal ou material. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
não é obrigatória a juntada do processo administrativo pela Fazenda Pública
, competindo ao executado o ônus de comprovar eventual nulidade:

“Em face da presunção de certeza e liquidez da CDA não se apresenta obrigatória a juntada do processo administrativo fiscal pela fazenda pública, devendo a presunção referida ser ilidida por prova a cargo do devedor. (...)” (STJ - AgInt no REsp 1650615/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/04/2018).

Em reforço:

“É pacífico, na jurisprudência do STJ, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da execução fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da CDA, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário.” (TRF-1, AC 00783913220124019199, Rel. Des. Fed. JOÃO BATISTA MOREIRA, DJe 24/08/2021).

Por fim, quanto ao argumento de desproporcionalidade da multa aplicada, observa-se que o valor de R$ 28.695,00 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais) não ultrapassa os limites legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC e pelo art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/97:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo (...).”

“Art. 28. (...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.”

Assim já foi decidido em outros tribunais pátrios, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MULTA. TEMPO DE ESPERA EM FILA. LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Caixa Econômica Federal ajuizou a presente ação ordinária com objetivo de anular auto de infração lavrado pelo PROCON, decorrente de reclamação por excesso dede espera em fila de atendimento, com fundamento na Lei Municipal n. 7.867/99. 2. "Os Municípios detêm competência material constitucional para legislar sobre tempo máximo de espera em fila de estabelecimento bancário (CF, art. 30, I), visto que tal matéria não se confunde com a atinente às atividades-fim das instituições financeiras, mas se insere no âmbito de interesse local. Precedentes do Supremo Tribunal Federal." (AC 0001709-33.2005.4.01 .4300/TO, Relator Desembargador Federal Fagundes de Deus, Quinta Turma, e-DJF1 de 31/07/2008, p. 301).
3. A multa foi fixada no valor de R$ 40 .000,00 (quarenta mil reais), nos termos da Lei municipal n. 9.019/2011, artigo 3º, III, considerando-se que a autora é reincidente. Não há como reduzir o seu valor. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido.
(TRF-1 - AC: 00138519220154013500 0013851-92.2015 .4.01.3500, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 06/02/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 17/02/2017 e-DJF1) (Grifei)

Considerando a gravidade da infração, a reincidência do agente e a relevância da proteção ao consumidor, o montante fixado mostra-se compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, ausentes nulidades na CDA ou no processo administrativo, e tendo a multa sido fixada dentro dos limites legais e jurisprudenciais, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025